Tribunal: TJMT
Processo: 1021048-23.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021048-23.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS - CNPJ: 24.826.338/0001-65 (APELANTE), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), GABRIELA BENINE SALICIO - CPF: 003.677.131-79 (ADVOGADO), A. F. DE ANDRADE - CNPJ: 11.154.534/0001-99 (APELADO), ESTER DA COSTA SIEBRA - CPF: 725.969.371-15 (ADVOGADO), ANTONIO FERNANDES DE ANDRADE - CPF: 000.761.721-63 (APELADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

JULGAMENTO EM CONJUNTO
EM RAZÃO DE CONEXÃO
:

AÇÃO DE EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL N. 10446
15-20.2021.8.11.0041

APELANTE:
SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS

APELADO:
CASA DESIGN DECORAÇÃO LTDA, sucessora da A. F. DE ANDRADE

EMBARGOS A EXECUÇÃO n. 1021048-23.2022.8.11.0041

APELANTE: SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS

APELADO: CASA DESIGN DECORAÇÃO LTDA, sucessora da A. F. DE ANDRADE

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

CASO EM EXAME

Recurso
s
de apelação interposto
s
contra sentenças que reconheceram a inexistência de título executivo extrajudicial e extinguiram a ação de execução de título extrajudicial, bem como os embargos à execução manejados por Casa Design Decoração
Ltda
, sucessora da A. F. de Andrade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve a extinção do crédito tributário, de modo a justificar o pagamento da cláusula de êxito prevista no contrato de prestação de serviços advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de prestação de serviços advocatícios previa o pagamento de uma cláusula de êxito de 5% sobre o proveito econômico em caso de extinção do crédito tributário.

A decisão administrativa declarou nulo o lançamento do crédito tributário por irregularidade formal, determinando seu relançamento.

A nulidade do lançamento não configura extinção do crédito tributário, pois não houve cessação da obrigação tributária.

A cláusula de êxito não se perfectibilizou,
pois
o crédito tributário foi relançado e permanece sob responsabilidade da contribuinte.

Sentença mantida, reconhecendo a inexistência de título executivo extrajudicial e extinguindo a ação de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A nulidade do lançamento do crédito tributário por irregularidade formal, com determinação de relançamento, não configura extinção do crédito tributário, não sendo devida a cláusula de êxito prevista em contrato de prestação de serviços
advocatícios.”

Dispositivo relevante citado: Código Tributário Nacional, art. 156.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1720988/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 12.12.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se de Recurso
s
de Apelação Cível
interposto
s
por

SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS
contra sentença
s
proferida
s
pelo Juízo
da

3
ª
Vara
Cível

da Comarca de
Cuiabá
,
que
,
nos autos da
Ação
de
Embargos à
Execução n. 1021048-23.2022.8.11.0041 manejado

por

CASA DESIGN DECORAÇÃO LTDA, sucessora da A. F. DE ANDRADE
,
julgou
procedente a ação para
reconhecer a inexistência de título executivo extrajudicial e, consequentemente, provocou a sentença de extinção proferida na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1044615-20.2021.8.11.0041
, extinguindo ambas as ações
.

Nas suas razões recursais,
o Apelante
argui, preliminarmente, a ilegitimidade da parte Apelada, tendo em vista que se trata de empresa baixada sem capacidade postulatória.

No mérito
argumenta que o contrato de prestação de serviços de advocacia foi devidamente cumprido, contudo, não recebeu seu pagamento, razão pela qual ajuizou a ação de execução.

Afirma que
o objeto do contrato era a interposição de recurso administrativo tributário com clausula de êxito em caso de extinção do crédito tributário, sendo
devido
,
nesse
caso, o pagamento de 5% sobre o proveito econômico.

Afirma que o êxito foi alcançado, o crédito tributário extinto, logo, é devido o recebimento do montante de 5% sobre o proveito econômico.

Por fim, argumenta que o juízo singular aplicou entendimento equivocado acerca do conceito de proveito econômico, tendo em vista que se diferencia quando se fala em honorários sucumbenciais e honorários contratuais.

Nesse sentido, pugna pela reforma das sentenças
recorridas para ser julgado improcedente os
Embargos à Execução e
para julgar procedente a
Ação de Execução
, condenando
a Apelada ao pagamento
dos honorários contratuais.

Nas contrarrazões, a parte Apelada rebate
as teses argumentando
que o êxito do recurso administrativo não foi alcançado
,
tendo em vista que o crédito tributário foi relançado e executado pela fazenda pública
.

P
ortanto, não se mostra pertinente ser condenado ao pagamento da clausula de êxito.

Quanto a preliminar de ilegitimidade, a parte Apelada apresenta pedido de sucessão processual em ID.
265326781
, informando que a sucessão processual já foi
deferida e
realizada na ação de execução.

Diante disso, requer seja
desprovido o recurso de Apelação.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

JULGAMENTO EM CONJUNTO EM RAZÃO DE CONEXÃO:

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL N. 1044615-20.2021.8.11.0041

APELANTE: SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS

APELADO: CASA DESIGN DECORAÇÃO LTDA, sucessora da A. F. DE ANDRADE

EMBARGOS A EXECUÇÃO n. 1021048-23.2022.8.11.0041

APELANTE: SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS

APELADO: CASA DESIGN DECORAÇÃO LTDA, sucessora da A. F. DE ANDRADE

VOTO
– PRELIMINAR

Ilegitimidade

O Apelante assevera que a empresa apelada
encontra-se
com a situação baixada e, por isso, não possui capacidade postulatória, devendo ser reconhecida a sua ilegitimidade.

Todavia, conforme consta dos autos, a parte Apelada procedeu com a sucessão processual
para a empresa
CASA DESIGN DECORAÇÃO LTDA

regularizando
a sua representação processual.

Importa ressaltar que a sucessão processual já havia sido feita nos autos da ação de execução, onde constam os dados cadastrais da empresa sucedida. O que faltava ser feito também nos autos de embargos à execução, pelo que, na oportunidade, determino à secretaria que proceda com a correção dos dados cadastrais.

Nesse sentido,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade.

VOTO-MÉRITO

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se de
Recurso
s
de Apelação Cível
interpostos por

SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS
contra sentença
s
proferida
s
pelo Juízo
da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
que
, nos autos da Ação de Embargos à Execução n. 1021048-23.2022.8.11.0041 manejado por
CASA DESIGN DECORAÇÃO LTDA, sucessora da A. F. DE ANDRADE
, julgou procedente a ação para reconhecer a inexistência de título executivo extrajudicial e, consequentemente, provocou a sentença de extinção proferida na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1044615-20.2021.8.11.0041, extinguindo ambas as ações.

O Apelante defende que o objeto do contrato fui devidamente cumprido com o alcance da clausula de êxito,
já
que o recurso administrativo provocou a extinção do crédito tributário.

Por sua vez, a parte Apelada defende
que o crédito não foi extinto, permanecendo o pagamento sob a sua responsabilidade com o relançamento pelo fisco, o que afastaria o direito ao pagamento da clausula de êxito.

Pois bem
.

Para contextualizar, na origem,
tratam-se
de ação de execução de título extrajudicial consubstanciada em cum contrato de prestação de serviços advocatícios e ação de embargos à execução.

Na ação de execução, o Apelante relatou que foi contratado pela Apelada para prestar serviços de advocacia com a interposição de recurso administrativo tributário. Na oportunidade, ficou estabelecido em contrato o pagamento fixo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelos serviços e uma
clausula
de êxito de 5% sobre o proveito econômico em caso de se alcançar a extinção do crédito tributário.

Entendendo que a clausula de êxito se perfectibilizou, busca o recebimento deste valor.

De outro lado, a parte Apelada interpõe embargos à execução
contra argumentando
que o crédito tributário não foi efetivamente extinto, já que o fisco procedeu o seu relançamento, logo, a
clausula
de êxito não foi materializada para conferir ao escritório direito ao recebimento deste montante.

O juízo singular, acolhendo a tese dos embargos

à execução
,
reconheceu a inexistência de título executivo e, consequentemente, extinguiu a ação de execução, pela qual, agora, o Apelante recorre e busca sua reforma.

Em resumo, o
imbróglio circunda sob o
direito
, ou não, do
recebimento
da clausula de êxito constante no contrato de prestação de serviços advocatícios.

Nesse sentido, vejamos os termos do contrato entabulado entre as partes a fim esclarecer a lide.

Objeto do contrato:

1. O presente instrumento tem por objeto a prestação de serviços de Assessoria Jurídica a ser prestada pela CONTRATADA via Contencioso Administrativo –
elaboração de defesa (Recurso Voluntário) dirigido ao Conselho de Contribuintes da
Sefaz
/MT, referente à Notificação de Lançamento nº 703688/1627/68/2018, no valor atualizado de R$ 1.730.243,51 (um milhão setecentos e trinta mil duzentos e quarenta e três reais e cinquenta e um centavos).

(
grifei
)

Forma de pagamento:

2. A remuneração deste Contrato é composta conforme detalhado no “Quadro de Contratação” abaixo:

a) Valor Fixo: R$ 15.000,00 (quinze mil reais);

b)
Percentual de Remuneração sobre o Benefício Econômico: 5% (cinco por cento)

(grifei)

O próprio contrato define o que é o “Benefício Econômico” da seguinte forma:

5.1. Considera-se “Benefício Econômico”:

a) sobre o PASSIVO a
extinção total ou parcial
de débitos inscritos ou não em dívida ativa da Fazenda Pública em nome da CONTRATANTE ou a sua
exclusão de responsabilidade tributária
do referido débito em questão, aproveitando aos demais em caso de solidariedade.
(
grifei
)

Após a análise contratual conclui-se que, para o recebimento da clausula de êxito, a decisão administrativa deveria extinguir (total ou parcialmente) o débito tributário ou excluir a contribuinte da responsabilidade pelo seu pagamento.

Pois bem. Consultando a decisão administrativa proferida pelo fisco, verifica-se que o lançamento do crédito tributário foi declarado nulo por uma irregularidade formal e, no mesmo ato, remetido para a unidade lançadora proceder com o seu relançamento, desta vez livre de vícios.

Vejamos:

[...]

JULGO

NULO
o lançamento sob NL nº
191234/1627/68/2018

nos termos indicados
ao tempo que; promovo a
exclusão
dos aludidos créditos tributário, junto ao Sistema Conta Corrente da interessada.

Procedimentos; conforme inciso II, §1º do artigo 962 c/c inciso IV §2º do artigo 961 do RICMS/MT e artigo 142 e, ainda; artigo 149 e 173 do CTN.

A presente decisão será encaminhada à Unidade lançadora, fins adoção das devidas providências e conforme acima relatadas.
[...]

Portanto, de leitura do dispositivo da decisão administrativa verifica-se que apenas o lançamento foi declarado nulo, não havendo que se falar em extinção do crédito tributário e muito menos em afastamento da responsabilidade da contribuinte sobre o seu pagamento.

Considerando que a clausula de êxito, de forma clara e expressa, prescrevia a necessidade de extinção do crédito tributário ou afastamento da responsabilidade sobre o seu pagamento, nenhuma destas hipóteses foi materializada pela decisão administrativa.

É certo que decisão administrativa é uma das formas de extinção do crédito tributário previsto no art. 156 do CTN, contudo, a decisão proferida declarou nulo somente o seu lançamento em virtude de um vício formal, mas não extinguiu o crédito que, se assim o fosse, não teria determinado o seu relançamento.

A extinção do crédito pressupõe o término da obrigação tributária, ou seja, a cessação do dever do contribuinte de
pagar o tributo devido ao fisco.
Essencialmente, a extinção do crédito tributário garante que, uma vez cumprida a obrigação ou verificada uma das hipóteses legais, o contribuinte não pode mais ser cobrado pelo débito
, contudo, isso
não ocorreu no caso em tela, tendo em vista que o crédito foi relançado e está sendo executado, conforme a Apelada comprova nos autos.

O Apelante ainda argumenta que o seu relançamento caracteriza o nascimento de um novo crédito tributário e que não se responsabiliza se a contribuinte não sanou sua irregularidade e foi novamente autuada.

Todavia, de forma direta, o que prescreve o contrato é que a cláusula de êxito somente seria devida em caso de extinção do crédito ou afastamento da responsabilidade pelo seu pagamento, portanto, independente de novo lançamento ou a permanência da irregularidade fiscal, o fato é que o crédito não foi extinto e a contribuinte permanece com a responsabilidade pelo seu pagamento.

Dito isso, não há que se falar em pagamento da clausula de êxito no caso em exame, estando correta a sentença proferida pelo juízo singular reconhecendo a inexistência de título executivo.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULAS EXPRESSAS SOBRE A FORMA DE REMUNERAÇÃO. PRETENSÃO RECURSAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ÊXITO PROPORCIONAIS AO TEMPO EM QUE O ESCRITÓRIO PATROCINOU A CAUSA. ACÓRDÃO QUE CONFIRMOU A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. OBSERVÂNCIA DA ESTIPULAÇÃO EXPRESSA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. POSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APURAÇÃO DA PROPORÇÃO DO ÊXITO QUE DEVE SER ATRIBUÍDA AOS PATRONOS SUBSTITUÍDOS NO CURSO DA CAUSA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1.
Nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad
exitum
, a vitória processual constitui condição suspensiva (artigo 125 do Código Civil), cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração. Ou seja, o direito aos honorários somente é adquirido com a ocorrência do sucesso na demanda
2. Nas hipóteses em que estipulado o êxito como condição remuneratória de significativa parcela dos serviços advocatícios prestados, a substituição do patrono originário antes do
julgamento definitivo da causa, não confere o direito imediato ao arbitramento de verba honorária proporcional ao trabalho realizado, mas deve autorizar a apuração do quantum devido, observado o necessário rateio dos valores com o advogado substituto.3. O exercício da pretensão de arbitramento dos honorários advocatícios é viável após concretizada a vitória do antigo cliente nas demandas pendentes, devendo ser observado o critério de rateio (com o advogado substituto).4. Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra.5. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
1720988 / MS,
Relator(
a): Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140), T4 - QUARTA TURMA, Data de Julgamento: 12/12/2021, Data de Publicação: 14/12/2021)

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
conheço do
s recurso s e NEGO -LHE S PROVIMENTO
, mantendo inalteradas ambas as sentenças proferidas nos autos de embargos à execução e na ação de execução de título extrajudicial
.

Na oportunidade, considerando o trabalho de defesa exercido em ambos os recursos, majoro para 15% sobre o valor da atualizado da causa os honorários recursais em ambas as sentenças, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025